Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR N. 17. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante a jurisprudência assentada por ocasião do julgamento do IRDR n. 17, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício.
2. A competência em razão do território, a exemplo da fixada em cláusula de eleição de foro, transmuda-se em absoluta na relação de consumo, podendo ser declinada de ofício, quando verificada a discrepância com o domicílio do consumidor, em atenção ao princípio da facilitação da defesa. Precedente do STJ.
3. Negou-se provimento ao recurso.